Tribunal: TJSP
Processo: 2113417-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Ação de cobrança (cooperativa) - Decisão que indeferiu requerimento de redistribuição do ônus de custeio da prova pericial - Inconformismo do réu - Não acolhimento - A prova pericial foi requerida exclusivamente pelo agravante, o qual obteve êxito no recurso de apelação interposto contra sentença condenatória, que foi cassada, ante o reconhecimento de cerceamento defesa, com determinação de

Ementa:
Ação de cobrança (cooperativa) - Decisão que indeferiu requerimento de redistribuição do ônus de custeio da prova pericial - Inconformismo do réu - Não acolhimento - A prova pericial foi requerida exclusivamente pelo agravante, o qual obteve êxito no recurso de apelação interposto contra sentença condenatória, que foi cassada, ante o reconhecimento de cerceamento defesa, com determinação de produção da prova técnica - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2113417-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
JOAQUIM MENDES CASTILHO NETO e agravada UNIMED TAUBATÉ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113417-96.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 32858b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2113417-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOAQUIM MENDES CASTILHO NETO
AGRAVADA: UNIMED TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ PROLATOR: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
Ação de cobrança (cooperativa) - Decisão que indeferiu
requerimento de redistribuição do ônus de custeio da prova
pericial - Inconformismo do réu - Não acolhimento - A prova
pericial foi requerida exclusivamente pelo agravante, o qual
obteve êxito no recurso de apelação interposto contra sentença
condenatória, que foi cassada, ante o reconhecimento de
cerceamento defesa, com determinação de produção da prova
técnica - Decisão mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 32858
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de cobrança (cooperativa), indeferiu
requerimento de redistribuição do ônus de custeio da prova pericial.
Inconformado, o réu (cooperado) argumenta que é
inequívoco o interesse da autora na realização da prova técnica, daí
a pertinência do rateio do adiantamento dos honorários periciais,
nos termos do art. 95, in fine, do CPC. Ressalta que a autora
apresentou mais de uma dezena de quesitos, circunstância que
resulta em incremento do trabalho pericial e do valor estimado.
Ainda, menciona que em todos os demais processos de mesma
natureza (rateio de perdas em face de ex-cooperados), na comarca
de origem, foi determinado o rateio do custeio da prova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113417-96.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 32858b
3
Pede efeito suspensivo.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.
156/157). A contraminuta foi juntada a fls. 163/173.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 138 e 140. O preparo foi recolhido (fls.
153/154).
É o relatório do necessário.
2 - A agravada ajuizou a demanda, em novembro de
2016, almejando a cobrança de valores a título de rateio de perdas
decorrentes da Instrução Normativa n. 20, de outubro de 2008,
além de prejuízos do exercício de 2014, daí a indicação da quantia
atualizada de R$ 26.375,90 (petição inicial reproduzida a fls. 10/38).
Após o contraditório e a prolação de sentença
condenatória, o agravante obteve êxito no recurso de apelação,
conforme acórdão copiado a fls. 117/121, que deu provimento ao
aludido recurso, "para anular a sentença para a produção da prova técnica
requerida".
Com o retorno dos autos à origem, o i. Juízo a quo
nomeou perito e determinou sua intimação para estimativa de
honorários, "esses a cargo do réu (agravante), que requereu a perícia"
(fls. 122).
Na sequência, no que releva para o exame desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113417-96.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 32858b
4
irresignação, o agravante postulou a redistribuição do ônus de
custeio da prova (fls. 128/137).
A r. decisão agravada assim deliberou a respeito:
"Vistos.
Fls. 746/755: Indefiro o pedido de redistribuição do encargo de
custeio da perícia contábil.
Como já decidido, os honorários periciais devem ficar a cargo
do réu, que foi quem requereu a produção da prova,
observando-se que, posteriormente, com o julgamento, haverá
a distribuição devida da sucumbência."
O inconformismo não comporta acolhida.
A despeito do protesto da agravada pela produção de
prova pericial contábil (último parágrafo, a fls. 37), é certo que ela
dispensou a prova, pois defendeu a higidez da sentença que havia
acolhido a pretensão.
Acontece que a sentença foi cassada, em virtude do
recurso de apelação interposto pelo ora agravante, ante o
reconhecimento de cerceamento defesa, com determinação de
produção da prova técnica.
Diante dessa peculiaridade, especialmente porque a
tese de cerceamento de defesa foi defendida exclusivamente pelo
agravante, não se justifica o rateio do ônus de custeio da prova, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113417-96.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 32858b
5
como determinado, na fase instrutória, nos demais litígios de
mesma natureza.
No mais, a alegação de que a agravada também tem
interesse na realização da prova técnica, tanto que formulou quesitos
que impactarão no trabalho, não tem densidade jurídica para mitigar
a aplicação da regra de que o custeio da prova é de quem a pleiteia
(art. 95, caput , do CPC). No caso concreto, após a cassação de
sentença desfavorável, exclusivamente o agravante.
É o quanto basta para a confirmação da decisão
agravada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator